Tribunal: TJBA
Processo: 8001254-93.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001254-93.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela parte autora em face de Unimed Seguradora S/A, Univida Saúde Ltda e Banco Bradesco S/A, alegando descontos indevidos em sua conta bancária referentes a seguro não contratado.

2.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia consiste em determinar: (i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A na demanda; (ii) a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) a aplicação da repetição do indébito em dobro; e (iv) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

4.

A aplicação da Teoria da Asserção confirma a legitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, pois a instituição financeira integra a cadeia de consumo e permitiu os débitos sem a devida verificação da autorização da titular da conta.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, fundamenta a condenação da instituição financeira, uma vez que falhou na prestação do serviço ao permitir descontos não autorizados.

6.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, determina que a comprovação da contratação cabe às rés, o que não ocorreu.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 1061) estabelece que, impugnada a autenticidade da assinatura, cabe à instituição financeira demonstrar sua veracidade, o que não ocorreu no caso concreto.

8.

A repetição do indébito em dobro é aplicável a partir de 30/03/2021, conforme modulação do STJ nos EAREsp 600.663/RS e correlatos.

9.

O dano moral decorre do desconto indevido em conta bancária de pessoa idosa, causando prejuízo financeiro e transtorno relevante, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à restituição dos valores, que deverá ocorrer de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir desse marco.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos sem a devida comprovação de autorização responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. Na impugnação da autenticidade de contrato, cabe ao fornecedor a prova da validade do ajuste. 3. O dano moral é configurado nos casos de descontos indevidos que afetam a dignidade e o sustento do consumidor, sendo devida a compensação pecuniária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 39, II; CPC/2015, arts. 373, § 1º, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/05/2018; STJ, REsp 1.789.501/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09/10/2023; STJ, Tema 1061, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001254-93.2021.8.05.0138
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S/A
e apelada
MARIA SILVA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator designado.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado
.